Tribunal: STF
Processo: AI 87193
Classe: AI
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-12-16
Data de publicação: 1982-12-16

Ementa:
-EX-ESCREVENTES JURAMENTADOS "AD HOC" E EMPREGADOS EM CARTORIOS
EXTRAJUDICIAIS. REVOGAÇÃO DO CREDENCIAMENTO.
INSTAURAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO.
DIREITO ADQUIRIDO NÃO CONFIGURADO. INOCORRENCIA DE OFENSA AO TEXTO
CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL NÃO
PREQUESTIONADA (SUMULAS 282 E 356). APLICAÇÃO DE DIREITO LOCAL
(SÚMULA 280).
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.